Tribunal: TJDFT
Processo: 0727153-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0727153-94.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: INVESTIMENTOS ATP S/A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por INVESTIMENTOS ATP S/A contra decisão desta Presidência (ID 27347579) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, tendo em vista o decidido no RE 748.371 (Tema 660), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no respectivo paradigma. Sustenta que o precedente restringiu seu alcance aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não abarcando o postulado da presunção da inocência, previsto artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e trazido nas razões do seu apelo constitucional como dispositivo supostamente ofendido pelo acórdão recorrido. Alega que a matéria levantada no extraordinário – possibilidade de constrição de bens de pessoa jurídica não obstante a existência de sentença extintiva de punibilidade em ação penal – ostenta inegável repercussão geral, configurando tema que extrapola o próprio caso concreto, independendo sua análise de exame de normas infraconstitucionais. Pugna pela revogação da decisão agravada e pela admissão do apelo constitucional. Contrarrazões de ID 28476514. É o relatório. Com razão à agravante. Considerando que a Corte Suprema rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, não incluindo, nesta análise, o postulado da não culpabilidade, acolho a insurgência, ao tempo em que, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 2737579, somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. DESBLOQUEIO PRETENDIDO DE BENS E NUMERÁRIOS OBJETO DE ARRESTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO. BENS CONSTRITOS DESTE ACUSADO E DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INCLUSIVE DA APELANTE. Inviável que a extinção da punibilidade de um acusado beneficie os demais para liberar seus patrimônios. A extinção da punibilidade é pessoal. Não se estende às demais pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus patrimônios constritos. Frise-se que “não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime” (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Esse tema, aliás, não foi proposto nem debatido nestes autos e, caso a recorrente entendesse não poder ter seu patrimônio constrito, cabia-lhes o uso dos recursos processuais cabíveis (pedido de restituição ou embargos). Não consta que o tenha feito. Ademais, mesmo com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, a liberação dos bens constritos resta condicionada à licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal. Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há como excluir das medidas de constrição os bens, valores e direitos obtidos pela pessoa jurídica apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela. Apelo desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, alegando que, não obstante a certificação do trânsito em julgado da sentença extintiva da pretensão punitiva proferida em favor do seu acionista, o acórdão recorrido manteve a constrição dos bens da pessoa jurídica, vulnerando, por consequência, os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Carta Magna, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não merece prosseguir o apelo no que diz respeito à assinalada violação ao princípio da não culpabilidade, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. A uma, porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A duas, porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: ARE 1324464 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 26/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019